Tribunal: TJSP
Processo: 2040302-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – Indeferimento – Insurgência – Direito assegurado pela Constituição a todos aqueles que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV) – Não há qualquer prova nos autos que infirme a declaração de pobreza apresentada pelo agravante – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227656
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2040302-42.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante MOACIR DE ALMEIDA MATOS, é agravado POSTAL SAÚDE CAIXA
DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e ALVARO PASSOS.
São Paulo, 31 de março de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040302-42.2020.8.26.0000
Número de origem: 1000231-52.2020.8.26.0020
Agravante: Moacir de Almeida Matos
Agravada: Postal Saúde
Caixa de Assistência e Saúde dos
Empregador dos Correios
Comarca: São Paulo
MM. Juiz de 1a instância: Anna Paula de Oliveira Dalla Dea Silveira
VOTO No 37550
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO JUSTIÇA GRATUITA
Indeferimento
Insurgência
Direito assegurado pela
Constituição
a
todos
aqueles
que
comprovarem
insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV) Não há qualquer
prova nos autos que infirme a declaração de pobreza
apresentada pelo agravante Recurso provido.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de recurso de agravo interposto contra a r. decisão de
fls. 156 da demanda originária que, nos autos da ação de obrigação
de fazer com outorga de escritura definitiva, indeferiu os benefícios
da assistência judiciária gratuita, por entender que a renda auferida
pelo autor é incompatível com a alegação de pobreza, indeferindo,
outrossim, o pretendido diferimento do recolhimento das custas
judiciais e determinou o recolhimento das custas judiciais no prazo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cinco dias, sob pena de extinção do processo.
2.
Irresignado, insurge-se o agravante, discorrendo inicialmente
sobre o mérito da demanda de origem e alegando, em síntese, que
não possui condições financeiras de arcar com as custas do processo
sem prejuízo do sustento seu e de sua família.
3.
Requer, em decorrência, seja concedido efeito suspensivo ao
presente recurso para que se imponha o regular andamento do feito
sem necessidade, neste momento, do recolhimento das custas iniciais
pelo autor e, ao final, seja dado total provimento ao presente recurso,
com a consequente reforma da r. decisão agravada e concessão
dos benefícios da gratuidade de justiça ao agravante.
4.
Recebi o agravo e CONCEDI O EFEITO ATIVO pretendido pelo
agravante.
5.
Contraminuta (fls. 19/27).
FUNDAMENTAÇÃO.
6.
O recurso procede.
7.
A Lei no 1.060/50 é clara ao dispor que “a parte gozará dos
benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na
própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as
custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo
próprio ou de sua família”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8.
O próprio CPC/15 estabelece a presunção de veracidade da
declaração de insuficiência prestada pela pessoa natural (Artigo 99,
§ 3o) e o agravante assim declara (fls. 14 deste agravo).
9.
Esta C. Câmara tem concedido o benefício, bastando para
tanto a declaração de pobreza, sem prejuízo de posterior revogação
caso provada pela parte contrária (por meio de impugnação)
situação diversa da declarada.
10.
Ademais, o comprovante de rendimentos juntado pelo autor
denota renda líquida compatível com a concessão benefício
pretendido, no valor de R$ 2.506,44, especialmente levando-se em
conta residir o agravante em cidade de alto custo como São Paulo,
tal valor sequer é capaz de fazer frente às despesas de uma família.
11.
Deste modo, DOU PROVIMENTO ao recurso, nos termos da
fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR